Tribunal: TJSP
Processo: 2246907-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Insurgência contra decisão que indeferiu o novo pedido de concessão de justiça gratuita - Descabimento - Ausente imprescindível prova de alteração dos meios de vida, anotando-se já haver recolhido as custas processuais nos autos da ação principal e não haver indicação de superveniente despesa processual incompatível com a sua renda - Recorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Insurgência contra decisão que indeferiu o novo pedido de concessão de justiça gratuita - Descabimento - Ausente imprescindível prova de alteração dos meios de vida, anotando-se já haver recolhido as custas processuais nos autos da ação principal e não haver indicação de superveniente despesa processual incompatível com a sua renda - Recorrente que, instada a fornecer documentos que pudessem revelar sua propalada precariedade econômica, manteve-se inerte - Decisão mantida - Recurso desprovido.